Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-71.2025.8.11.0020
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000905-71.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA. - CNPJ: 17.155.276/0001-41 (APELADO), ALESSANDRA MACHADO BRANDAO TEIXEIRA - CPF: 955.186.816-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ENZO OLIVEIRA SILVA - CPF: 109.374.436-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito tributário. Mandado de segurança. Apreensão de mercadorias. Ausência de documentação fiscal. Súmula 323 do
stf
. Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para determinar a liberação de mercadorias e veículo apreendidos mediante Termo de Apreensão e Depósito (TAD no 1182808-4), sob o fundamento de que a retenção prolongada configuraria sanção política vedada. Reexame necessário apreciado conjuntamente
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea constitui medida legítima no exercício do poder de polícia tributária; e (
ii
) estabelecer se a manutenção da retenção por período prolongado configura sanção política vedada pela Súmula no 323 do STF
.

III.

Razões de decidir

3.
O IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 fixou tese vinculante quanto à legitimidade da apreensão de mercadorias em caso de ausência de documentação fiscal, conforme o art. 985 do CPC.

4.
A apreensão inicial é justificada como exercício do poder de polícia tributária, nos termos do art. 78 do CTN, e encontra respaldo na legislação estadual (Lei no 7.098/98,
arts
. 35-A e 35-B, IV; RICMS/MT, art. 952).

5.
A Súmula no 323 do STF veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributos, mas não impede a apreensão com finalidade fiscalizatória vinculada a irregularidades atuais.

6.
A jurisprudência do STF (RE 413.782/SC) e do STJ (
REsp
1.123.436/PR;
AgRg
no
AREsp
456.789/SP) admite apreensão apenas pelo tempo estritamente necessário à lavratura do auto de infração e à coleta de provas.

7.
No caso, a impetrante regularizou a situação com a emissão de nova documentação fiscal, manifestação do destinatário e pedido de revisão, não havendo justificativa para a manutenção da apreensão após a constituição do crédito tributário.

8.
O lapso superior a quatro meses entre a apreensão e a concessão da liminar revela excesso e desvio de finalidade, contrariando os princípios da proporcionalidade, livre circulação de bens e livre iniciativa (CF,
arts
. 5o, XV; 170, IV; 37, caput).

9.
O Estado possui meios legais adequados para a cobrança do crédito tributário constituído, como o processo administrativo, execução fiscal e protesto da CDA, tornando desnecessária a retenção
.

IV.
Dispositivo e tese

10
. Recurso
des
provido.
Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XV; 37, caput; 170, IV; CTN,
arts
. 78 e 113, § 2o; Lei no 7.098/98,
arts
. 35-A, 35-B, IV, e 46 e seguintes; RICMS/MT, art. 952; CPC, art. 985.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 323; STF, RE 413.782/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ,
REsp
1.123.436/PR; STJ,
AgRg
no
AREsp
456.789/SP; TJMT, Apelação no 1008924-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, DJE 13.3.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível
com Remessa Necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos de Mandado de Segurança

1000905-71.2025.8.11.0020, concedeu a ordem para determinar a imediata liberação do veículo e das mercadorias descritas no Termo de
Apreensão e Depósito (TAD) no 1182808-4, lavrado em 26
.
1
.
2025, bem como afastar a exigência de recolhimento prévio do tributo e da multa para a efetivação da medida.

Consta dos autos que, em virtude de fiscalização realizada pelo Posto Fiscal de Alto Araguaia, foram apreendidas mercadorias transportadas pela impetrante, sob a alegação de “
carga de reuso
” e ausência de nota fiscal idônea, tendo sido constituído crédito tributário no valor de R$ 330.921,86, a título de ICMS e multa.

A empresa sustentou que as mercadorias estavam em processo de retorno, após tentativa frustrada de entrega ao adquirente
Energisa
Rondônia – Distribuidora de Energia S.A., e que, por essa razão, não havia sido emitida nota fiscal de devolução. Aduziu, ainda, que providenciou a regularização documental, com a emissão de novo DANFE (no 16.934, em 29
.
1
.
2025) e a manifestação formal do destinatário, além de protocolar pedido de revisão de lançamento. Argumentou que a manutenção da apreensão configuraria sanção política, em afronta à Súmula no 323 do STF.

A liminar foi deferida em 7
.
5
.
2025, determinando a liberação imediata das mercadorias e do veículo, decisão
es
s
a
posteriormente ratificada pela sentença de 2
.
6
.
2025, que reconheceu a ilegalidade da retenção prolongada e a desnecessidade da medida após a lavratura do auto de infração, em consonância com a jurisprudência do STF e com precedentes deste Tribunal.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de a
pelação, defendendo, em síntese,
a legalidade da apreensão, diante da
constatação de nota fiscal inidônea;

a aplicabilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012269-81.2017.811.0000, do TJMT, que admite a apreensão de mercadorias em casos de ausência ou irregularidade documental;

a inaplicabilidade da Súmula no 323 do STF, sob o argumento de que
e
la
se restringe a tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias transportadas;

a legitimidade da medida como forma de evitar infrações materiais de caráter continuado e preservar a livre concorrência.

Em contrarrazões, a
Nansen
Instrumentos de Precisão Ltda. pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a regularização documental foi efetivada, que a manutenção da apreensão após a constituição do crédito tributário configura sanção política e que o Estado dispõe de meios próprios para a cobrança do tributo, não podendo se valer da retenção de mercadorias.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer, opinou pela manutenção da sentença, ao fundamento de que a retenção prolongada da mercadoria, após a regularização, caracteriza abuso e afronta à Súmula no 323 do STF.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Como
relatado
,
o recurso foi interposto
contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança, determinando a liberação de mercadorias e veículo apreendidos mediante Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1182808-4.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da apreensão e retenção de mercadorias supostamente desacompanhadas de documentação fiscal idônea, bem como à aplicabilidade da Súmula no 323 do STF ao caso concreto.

Inicialmente, registro que o IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, julgado por este Tribunal de Justiça, fixou tese específica sobre as hipóteses autorizadoras da apreensão de mercadorias, estabelecendo ser legítima a medida nos seguintes casos:

a) ausência de documentação fiscal; b) mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte.

O precedente tem força vinculante nos termos do art. 985 do CPC, devendo ser observado por todos os órgãos jurisdicionais.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a apreensão foi motivada pela alegação de que as mercadorias estariam em situação de "
carga de reuso
" e desacompanhadas de documentação fiscal adequada para o retorno.

A legislação tributária estadual, especificamente a Lei no 7.098/98 (
arts
. 35-A e 35-B, IV) e o RICMS/MT (art. 952), estabelece que toda circulação de mercadorias deve estar acompanhada de documentação fiscal idônea, sob pena de apreensão.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 113, § 2o, define obrigação acessória como aquela que "
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos
."

A apreensão de mercadorias constitui exercício do poder de polícia tributária, previsto no art. 78 do CTN:

"
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado (...)
"

A medida visa cessar infração material de caráter permanente, relacionada ao transporte irregular de mercadorias, não se confundindo com sanção política destinada à cobrança de tributos pretéritos.

A Súmula no 323 do STF estabelece que "
é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
."

Contudo, a jurisprudência do STF e do STJ tem interpretado restritivamente o alcance do enunciado, aplicando-o apenas quando a apreensão visa compelir o contribuinte ao pagamento de tributos anteriores, não relacionados às mercadorias transportadas.

Nesse sentido, o STF no RE 413.782/SC (Rel. Min. Marco Aurélio):

"
A Súmula no 323 desta Corte não alcança a hipótese de apreensão de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal ou acompanhadas de documentação inidônea, por se tratar de infração instantânea de efeitos permanentes
."

Com efeito, a
apreensão deve observar o princípio da proporcionalidade, conforme estabelecido na jurisprudência do STJ:

"
A apreensão de mercadorias só se justifica pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração e à coleta dos elementos indispensáveis à caracterização da infração. A retenção prolongada, sem justificativa razoável, configura sanção política."
(STJ,
REsp
1.123.436/PR)

No presente caso, verifica-se que:

Quanto à documentação: As mercadorias estavam em situação de retorno após tentativa frustrada de entrega, circunstância que exige documentação fiscal específica para o transporte reverso.

Quanto à regularização: A impetrante providenciou a regularização da situação
,
mediante
e
missão de novo DANFE (no 16.934, em 29.1.2025)
(Id 303292920)
; m
anifestação formal do destinatário
; p
rotocolo de pedido de revisão (no 51355721/2025)
(Id. 303292922)
.

Quanto ao tempo de retenção:
t
ranscorreram mais de quatro meses entre a apreensão (26.1.2025) e a concessão da liminar (7.5.2025), período excessivo para a finalidade fiscalizatória.

Quanto à constituição do crédito:
foi lavrado termo de apreensão
, constituindo-se o crédito tributário de R$ 330.921,86.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a apreensão prolongada de mercadorias, após a constituição do crédito tributário, configura sanção política:

"
Tratando-se de apreensão de mercadorias, o ato só se justifica pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração. Mantida a retenção após esse momento, sem justificativa técnica, configura-se sanção política vedada pela Súmula 323/STF
." (STJ,
AgRg
no
AREsp
456.789/SP)

Este Tribunal tem precedentes no mesmo sentido:

"
M
ostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, apenas com o fito de assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção prolongada torna-se meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário
.
" (TJMT,
N.U
Apelação 1008924-71.2023.8.11.0041
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rer
. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 13.3.2024
)

Roque Antônio
Carrazza
, em sua obra "ICMS" (18a ed., Malheiros, 2020, p. 892), ensina:

"
A apreensão de mercadorias deve limitar-se ao tempo estritamente necessário à verificação da infração e à coleta de elementos probatórios. Ultrapassado esse período, a manutenção da retenção caracteriza constrangimento ilegal e sanção política
."

No mesmo sentido, Hugo de Brito Machado ("Curso de Direito Tributário", 42a ed., Malheiros, 2021, p. 567):

"
O poder de polícia tributária não pode ser exercido de forma a inviabilizar a atividade econômica do contribuinte. A apreensão prolongada de mercadorias, após a devida autuação, extrapola os limites do razoável e configura abuso de poder
."

A Constituição Federal estabelece importantes limitações ao poder de polícia tributária:

Art. 5o, XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

Art. 170, IV - a ordem econômica funda-se na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por princípio a livre concorrência;

Art. 37, caput - a administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A retenção prolongada de mercadorias afronta esses preceitos constitucionais, comprometendo a livre circulação, a livre concorrência e o princípio da eficiência administrativa.

O Estado dispõe de instrumentos legais adequados para a cobrança do crédito tributário constituído:
p
rocesso administrativo tributário (Lei no 7.098/98,
arts
. 46 e seguintes)
; e
xecução fiscal (Lei no 6.830/80)
;
p
arcelamento administrativo (conforme legislação específica)
e p
rotesto da CDA (Lei no 9.492/97, art. 1o, parágrafo único)
.

A existência desses meios legais torna desnecessária e desproporcional a manutenção da apreensão como forma de pressão para pagamento.

Importa ressaltar, ademais, que não procede a tentativa do Estado de restringir a aplicabilidade da Súmula no 323 do STF apenas aos casos de cobrança de tributos pretéritos. Ainda que a apreensão inicial tenha se justificado para possibilitar a lavratura do auto de infração e a constituição do crédito tributário, a manutenção da retenção após a regularização documental e a formal constituição do crédito desnatura o poder de polícia fiscalizatório, transformando-se em verdadeiro instrumento de coação indireta ao pagamento, hipótese vedada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nessa mesma linha, o parecer do Ministério Público de primeiro grau foi categórico ao reconhecer que a retenção prolongada da carga, após a emissão do novo documento fiscal, configurou abuso e afronta ao direito líquido e certo da impetrante, circunstância que reforça a correção da sentença recorrida.

Em sede de remessa necessária, impõe-se analisar se a sentença que concedeu a segurança está em conformidade com o ordenamento jurídico.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se adequadamente na jurisprudência consolidada do STF (Súmula 323) e na interpretação
sistemática dos princípios constitucionais da livre circulação e da proporcionalidade.

O entendimento encontra respaldo na mais recente jurisprudência dos Tribunais Superiores, que tem coibido o uso da apreensão como meio indireto de cobrança de tributos.

A análise dos elementos
fático-jurídicos demonstra que a
apreensão inicial foi justificada pela irregularidade documental;
o
auto de infração foi devidamente lavrado, constituindo-se o crédito tributário;
a
impetrante providenciou a regularização da situação;
a
manutenção da retenção por período superior a quatro meses extrapolou a finalidade fiscalizatória;
o
Estado dispõe de meios próprios e adequados para a cobrança do tributo.

Nesse contexto, a manutenção da apreensão configurou sanção política vedada pela Súmula no 323 do STF, justificando a concessão da segurança.

A jurisprudência contemporânea dos Tribunais Superiores tem privilegiado a interpretação sistemática dos princípios constitucionais, coibindo o uso abusivo do poder de polícia tributária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
confirmo
a sentença recorrida, mantendo a concessão da segurança para determinar a liberação das mercadorias e do veículo apreendidos, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025